Tribunal: TCU
Processo: 042.464/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3829/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.464/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karine Michele Pintro (XXX.806.590-XX); Karla Dandrea Lowenhaupt (XXX.623.830-XX); Katia Cristina Pereira Tessaroli (XXX.204.001-XX); Kelly Luiza Fontana (XXX.813.139-XX); Kenia Martins Bartasson (XXX.266.001-XX); Kennya de Sousa Paixao (XXX.036.701-XX); Khadja Magalhaes Wanderley Marques (XXX.728.941-XX); Klinger de Oliveira Freire (XXX.417.122-XX); Lauro Silva Rodrigues (XXX.821.686-XX); Leandro Dal Carobo de Moraes (XXX.995.340-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.